Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713281-46.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO APELADO: CARLA REGINA FLORENTINO SAMPAIO D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 5 de junho de 2020 14:09:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator